Tribunal: STF
Processo: Rcl 51092
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Ortelina Lopes Leal contra decisão do Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, proferida nos Autos nº 0004563-56.2001.8.19.0209. A autoridade reclamada determinou a reintegração na posse de imóvel localizado na Rua Frei Martinho, nº 325, lote 3, situado em Vargem Grande - Rio de Janeiro/RJ, com desocupação da área onde residem a ora reclamante, pessoa idosa com 81 anos, e seu filho tetraplégico, que nasceu no imóvel objeto da ação originária e que atualmente está com 50 anos.



    2. A parte reclamante narra que o trânsito em julgado da decisão que julgou procedente o pedido de reintegração de posse ocorreu em 16.04.2012. No entanto, a requerente propôs ação rescisória (Autos nº 0016406-77.2012.8.19.0000), no âmbito da qual, embora o pedido tenha sido julgado improcedente, conforme acórdão publicado no dia 08.10.2018, foi concedido prazo de 03 (três anos) para a requerente desocupar o imóvel. A reclamante informa que propôs ação anulatória (Autos nº 0027883-52.2012.8.19.0209), com o objetivo de serem declarados nulos três contratos de arrendamento utilizados pelo autor na demanda originária, a qual se encontra em fase de produção de prova pericial. Declara que os autores da ação originária propuseram ação demolitória (Autos nº 0030004-09.2019.8.19.0209), a qual teve pedido de tutela de urgência inicialmente deferido, porém, a medida foi suspensa (autos do Agravo de Instrumento nº 0056857-32.2021.8.19.0000). Por ocasião da ação demolitória, afirma que o oficial de justiça exarou auto de verificação, no qual certificou a existência de diversas famílias residindo no local, as quais vivem em situação de precariedade. Por terem interesse processual, as famílias que residem no imóvel apresentaram manifestação na ação demolitória e na ação originária, mas as intervenções não surtiram o efeito almejado.



    3. Assevera a autora que, não obstante todos os fatos acima mencionados, foi instaurado incidente de cumprimento de sentença, no qual foi requerida a expedição de mandado de intimação com a determinação para que a demandada desocupasse, de forma voluntária, o imóvel em que reside, sob pena de ser expedido mandado de reintegração de posse. Aduz que, em resposta à pretensão dos autores, “o Juízo de origem determinou a expedição de mandado de reintegração de posse, sem sequer proceder a intimação da demandada para se manifestar sobre o incidente de cumprimento de sentença”.



    4. Na presente reclamação, alega-se afronta à medida cautelar por mim deferida na ADPF 828. Relata a autora que, após a expedição do mandado de reintegração de posse, protocolizou petição chamando o feito à ordem, tendo em vista que no imóvel existem várias construções que são utilizadas como moradia de diversas famílias, e que a Lei nº 14.216/2021 e o Supremo Tribunal Federal, por meio da medida cautelar concedida nos autos da ADPF 828, asseguraram a suspensão dos efeitos de atos ou decisões judiciais, extrajudiciais ou administrativos, editados ou proferidos desde a vigência do estado de calamidade pública, que imponham a desocupação ou a remoção forçada coletiva de imóvel privado ou público, que sirva de moradia ou que represente área produtiva pelo trabalho individual ou familiar. Naquela oportunidade, a requerente pugnou pela reconsideração da decisão que determinou a reintegração de posse, com o consequente recolhimento do mandado expedido; porém, não obteve êxito. Nesse contexto, entende a reclamante que se anuncia “uma nova ameaça de reintegração de posse multitudinária, com potencial de graves violações de direitos humanos, neste momento de crise sanitária, em completa contrariedade ao decidido por esse E. Supremo Tribunal Federal, haja vista que não foram adotadas quaisquer cautelas, mormente no que tange à realocação em condições dignas e sanitariamente adequadas”.



    5. Por defender que é “extremamente temerário e desarrazoado que se proceda à reintegração de posse multitudinária contra diversas famílias em condições de extrema vulnerabilidade”, e considerando que a pandemia de COVID-19 ainda persiste, requer a reclamante, em caráter liminar, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada. Ao final, postula a cassação em definitivo de seu cumprimento, nos termos da ADPF 828. Pleiteia, ainda, a benesse da gratuidade de justiça. 



    6. É o relatório. Decido o pedido liminar.



    7. Em 04.06.2021, deferi parcialmente a cautelar requerida na ADPF 828, a fim de evitar a violação aos direitos à moradia, à vida e à saúde por meio de remoções e desocupações coletivas. Naquela oportunidade, salientei que a crise instaurada pela pandemia exigiu, como estratégia de combate, o isolamento social, recomendando-se que as pessoas permanecessem em casa. A garantia do direito à moradia, nesse contexto, tornou-se também instrumento para assegurar o direto à saúde. Salientei, ainda, que era preciso realizar um esforço acentuado para se evitar o aumento do número de desabrigados, razão pela qual se justificava a intervenção judicial. Desse modo, deferi parcialmente a medida cautelar estabelecendo os seguintes parâmetros:



    “i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020); 



    ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e 



    iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório.



    2. Ficam ressalvadas da abrangência da presente cautelar as seguintes hipóteses:



    i) ocupações situadas em áreas de risco, suscetíveis à ocorrência de deslizamentos, inundações ou processos correlatos, mesmo que sejam anteriores ao estado de calamidade pública, nas quais a remoção poderá acontecer, respeitados os termos do art. 3º-B da Lei federal nº 12.340/2010;



    ii) situações em que a desocupação se mostre absolutamente necessária para o combate ao crime organizado – a exemplo de complexos habitacionais invadidos e dominados por facções criminosas – nas quais deve ser assegurada a realocação de pessoas vulneráveis que não estejam envolvidas na prática dos delitos;



    iii) a possibilidade de desintrusão de invasores em terras indígenas; e



    iv) posições jurídicas que tenham por fundamento leis locais mais favoráveis à tutela do direito à moradia, desde que compatíveis com a Constituição, e decisões judiciais anteriores que confiram maior grau de proteção a grupos vulneráveis específicos, casos em que a medida mais protetiva prevalece sobre a presente decisão.” (Grifo acrescentado)



    8. Após, em outubro de 2021, foi editada a Lei nº 14.216/2021, que suspendeu as ordens de remoção e despejo até 31.12.2021, apenas para imóveis urbanos. Em razão da proximidade do fim da vigência da norma, e considerando que a crise sanitária ainda não foi plenamente superada, deferi parcialmente a tutela provisória incidental requerida nos autos da ADPF 828, para: (i) caso o Congresso Nacional não o faça, prorrogar o prazo da lei, por, no mínimo, mais três meses, a contar de seu termo final; e (ii) em relação aos imóveis situados em áreas rurais, prorrogar a medida cautelar até 31.03.2022 e determinar a observância dos parâmetros fixados na Lei nº 14.216/2021, mais favoráveis às populações vulneráveis do que a liminar dada anteriormente. Confira-se a ementa da decisão: 



    “Direito Constitucional e Civil. Arguição de descumprimento de preceito Fundamental. Direito à moradia e à saúde de pessoas vulneráveis no contexto da pandemia da Covid-19. Prorrogação da medida cautelar anteriormente deferida.



    1. Pedido de extensão da medida cautelar anteriormente deferida, pelo prazo de um ano, a fim de que se mantenha a suspensão de desocupações coletivas e despejos enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19.



    2. Após a concessão da medida cautelar, foi editada a Lei nº 14.216/2021, que determinou a suspensão das ordens de desocupação e despejo até 31.12.2021. A lei foi mais favorável às populações vulneráveis na maior parte de sua disciplina, exceto na parte em que restringe seu âmbito de incidência a áreas urbanas.



    3. Tendo em vista a superveniência da lei, os critérios legais devem prevalecer sobre os termos da medida cautelar, na parte em que ela prevê critérios mais favoráveis para pessoas em situação de vulnerabilidade.



    4. No tocante aos imóveis situados em áreas rurais, há uma omissão inconstitucional por parte do legislador, tendo em vista que não há critério razoável para proteger aqueles que estão em área urbana e deixar de proteger quem se encontra em área rural. Por isso, nessa parte, prorrogo a vigência da medida cautelar até 31.03.2022 e determino que a suspensão das ordens de desocupação e despejo devem seguir os parâmetros fixados na Lei nº 14.216/2021.



    5. Faço apelo ao legislador, a fim de que prorrogue a vigência do prazo de suspensão das ordens de desocupação e despejo por, no mínimo, mais três meses, a contar do prazo fixado na Lei nº 14.216/2021, tendo em vista que os efeitos da pandemia ainda persistem.



    6. Caso não venha a ser deliberada a prorrogação pelo Congresso Nacional ou até que isso ocorra, concedo a medida cautelar incidental, a fim de que a suspensão determinada na Lei nº 14.216/2021 siga vigente até 31.03.2022.“



    9. No caso em análise, foi determinada a desocupação de imóvel ocupado pela reclamante e seu filho, situado em área onde residem outras famílias em situação de vulnerabilidade, em despacho assim fundamentado:



    “Cumpra-se a decisão de fls. 746, pois, ao contrário do alegado, o prazo de três anos estabelecido pelo acórdão proferido em ação rescisória, deve ser contado da data do julgamento, na medida em que não se trata de prazo processual, mas, apenas, de data estabelecida para o cumprimento de decisão judicial (fls. 768/781). Na referida decisão, entendeu a Corte que o prazo de três anos seria razoável para reintegração na posse, diante das peculiaridades do caso, notadamente a função social. Não medra a ameaça de levar a questão ao STF; primeiro, porque a parte tem a sua disposições os meios legais que entender pertinentes para a defesa de seus interesses, cujo cabimento será apreciado por quem de direito; segundo, porque não se trata de decisão liminar, mas de título judicial transitado em julgado; terceiro, porque o trânsito em julgado ocorreu muito antes da pandemia, sendo incabível a tentativa de obter a aplicação dos efeitos das leis que regeram uma situação excepcional para tirar proveito de permanecer, indevidamente segundo o Tribunal, na posse do imóvel. Não pode ficar sem registro que a Lei nº 14.216/21, citada pela Ré, é expressa, em seu artigo 7º, inciso II, ao estabelecer que: "Art. 7º As medidas de que tratam os arts. 2º e 3º desta Lei: (...) II - não alcançam as desocupações já perfectibilizadas na data da publicação desta Lei." Por fim, a este Juízo cabe, apenas, cumprir a decisão transitada em julgado proferida nesta sentença; questões outras devem ser arguidas a quem de direito couber apreciá-las.” 



    10. A controvérsia, na origem, envolve imóvel urbano que possui finalidade de moradia, com envolvimento de outras famílias em situação de vulnerabilidade, incluindo idosos e pessoas com deficiência, conforme demonstrado nos autos. 



    11. Assim, tendo em vista que se trata de situação que perdura por tantos anos, é possível afirmar que a omissão das autoridades públicas envolvidas permitiu a consolidação de situação que, nesse momento, representa grave problema social a demandar cautela do Poder Judiciário na solução da controvérsia. 



    12. Ressalvo que, a respeito do art. 7º, II, da Lei nº 14.216/2021, de fato, o referido dispositivo dispõe que as medidas que imponham a desocupação ou a remoção forçada coletiva, definitiva ou temporária, de imóvel privado ou público, exclusivamente urbano, que sirva de moradia ou que represente área produtiva pelo trabalho individual ou familiar, não alcançam as desocupações já perfectibilizadas na data da publicação desta Lei. Ao meu ver, extrai-se dessa disposição que a norma não atingirá as desocupações já efetivamente concluídas na data da publicação da Lei nº 14.216/2021, com o intuito de impedir o retorno dos ocupantes já removidos sob o argumento de que a letra da lei justificaria a extensão da permanência no imóvel que já fora desocupado. Assim, entendo que não basta que a desocupação tenha sido formalmente deferida em ação judicial, mas sim que tenha ocorrido a real desocupação do imóvel até a data da publicação da Lei nº 14.216/2021, qual seja, em 7.10.2021, o que não ocorreu na hipótese dos autos.



    13. Nesse contexto, não vislumbro qualquer excepcionalidade a justificar a desocupação coletiva - ainda mais quando se trata de medida determinada como tutela de urgência. Além disso, o órgão reclamado não condicionou o cumprimento da decisão ao realocamento em moradia adequada ou estabeleceu medida assistencial aos assistidos que serão removidos de suas moradias no período da pandemia.



    14. Por fim, verifico que a situação dos autos parece atender aos parâmetros fixados pela Lei nº 14.216/2021, que, prevê, em seu art. 2º, que ficam “suspensos até 31 de dezembro de 2021 os efeitos de atos ou decisões judiciais, extrajudiciais ou administrativos, editados ou proferidos desde a vigência do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, até 1 (um) ano após o seu término, que imponham a desocupação ou a remoção forçada coletiva de imóvel privado ou público, exclusivamente urbano, que sirva de moradia ou que represente área produtiva pelo trabalho individual ou familiar”. 



    15. Assim, ao menos em juízo de cognição sumária, próprio das liminares, compreendo que, no caso, há fumus boni iuris nas alegações do reclamante. Da mesma forma, há perigo na demora, tendo em conta o iminente exaurimento do prazo para a desocupação da área, além da possibilidade de ocorrência de dano irreparável, dada a irreversibilidade da medida deferida pelo órgão reclamado.



    16. Diante do exposto, com base do art. 932, II, do CPC/2015, defiro o pedido cautelar para suspender os efeitos da decisão reclamada (Autos nº 0004563-56.2001.8.19.0209) até o julgamento definitivo da presente reclamação. Defiro, ainda, o pedido de gratuidade de justiça.



    17. Observo que a parte reclamante não atribuiu valor à causa. Nos termos dos arts. 291, 319, V, e 321, todos do CPC/15, determino que a parte autora, sob pena de extinção do processo e revogação da liminar, emende a inicial, no prazo de 15 dias, para fazer dela constar o valor da causa.



    18. Notifique-se a autoridade reclamada para (i) prestar as informações e (ii) intimar a parte beneficiária do ato reclamado acerca dessa decisão, para que, querendo, impugne o pedido, nos autos da presente reclamação.



    19. Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. Comunique-se, com urgência.



    Brasília, 15 de dezembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator